Tribunal: TJMT
Processo: 1017794-39.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1017794-39.2020.8.11.0000
Agravante: GILBERTO MARTINS BELLO DA SILVA
Agravado: MUNICIPIO DE MATUPA
Visto.
Trata-se de Pedido de Reconsideração face a r. decisão proferida no id. 56350960 que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal, consubstanciada no pedido de reintegração ao cargo público.
É o relatório.
Decido.
Em que pesem as razões expostas pelo Impetrante, entendo que estas não têm força e plausibilidade suficientes para alterar a decisão anteriormente proferida.
Com efeito, para aferir se o ato de exoneração do Agravante observou ou não os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, mostra-se imprescindível o aguardo do contraditório.
Ante o exposto, deixo de acolher o pedido de reconsideração, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal, pelos seus próprios fundamentos.
Cumpra-se a parte final da decisão id. 56350960, comunicando-se o Juízo de 1o Grau, bem como procedendo-se a intimação do Agravada para apresentação de contraminuta.
Após, voltem os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator